Tribunal: CARF
Processo: 10935.722174/2013-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.722174/2013-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.002 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
RCK COMUNICAÇÕES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
IRRF. CONFRONTO DIRF X DARF
É devido pela fonte pagadora o imposto de renda informado em DIRF que não
tenha sido recolhido e nem declarado em DCTF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
arguições de nulidade e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Bianca Felicia Rothschild e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente o conselheiro
Rafael Taranto Malheiros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que manteve a autuação
de no valor de R$ 128.693,33, referente ao Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, multas e
acréscimos legais. Por bem resumir o litígio, peço vênia para reproduzir o relatório da decisão
recorrida:
A contribuinte acima identificada foi autuada e notificada a recolher o crédito tributário,
no valor de R$ 128.693,33, referente ao Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF,
multas e acréscimos legais.
DA AUTUAÇÃO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.722174/2013-62
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.002 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.722174/2013-62

Termo de Verificação Fiscal (fls. 32 a 35) relata, em síntese, o seguinte:
Em procedimento de análise de declarações e recolhimentos de Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF) relativos aos anos calendário de 2010, 2011 e 2012, foram
constatadas irregularidades no recolhimento do referido imposto.
A contribuinte declarou em DIRF (Declaração do Imposto Retido na Fonte) valores de
retenção de imposto sobre rendimentos do trabalho assalariado, sobre rendimentos do
trabalho sem vínculo empregatício e sobre remuneração de serviços profissionais
prestados por pessoa jurídica. Não foram constatadas informações de todos os débitos
em DCTFs e não foram efetuados recolhimentos de todos os valores devidos, que foram
cobrados em Auto de Infração.
Os valores que serviram de base para a autuação foram discriminados nas tabelas
constantes do Termo de Verificação Fiscal e dizem respeito aos seguintes tipos de
IRRF:
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE RENDIMENTOS DO
TRABALHO ASSALARIADO (0561): anos calendário 2010, 2011 e 2012;
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE RENDIMENTOS DO
TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO (0588): anos calendário 2010, 2011 e
2012;
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE REMUNERAÇÃO DE
SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA (1708): anos
calendário 2010 e 2011.
Em conseqüência das irregularidades apontadas, em 18/06/2013, com ciência do
contribuinte em 20/06/2013, foi lavrado Auto de Infração (fls. 36 a 40), onde constam a
apuração dos valores retidos e não recolhidos e o fundamento legal da autuação.
Em decorrência da apuração de crime contra a ordem tributária definido no artigo 2o,
inciso II, da Lei no 8.137/1990, foi formalizada Representação Fiscal para Fins Penais
por meio do Processo Administrativo no 10935.722175/201315.
DA IMPUGNAÇÃO
Em 19/07/2013 a empresa apresentou impugnação (fls. 56 a 74), alegando, em síntese,
que:
DA
NULIDADE
DO
AUTO
DE
INFRAÇÃO
POR
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO a Receita Federal do Brasil autuou a impugnante determinando o
pagamento de valor a título de IRPJ. Contudo, os dispositivos legais que supostamente
lastreiam a presente autuação foram meramente referidos no auto de infração; a
fiscalização se limitou a indicar dispositivos da legislação, sem especificar a incidência
do mesmo à impugnante; fundamentar a aplicação da lei não é apenas o ato de indicar
aleatoriamente dispositivos legais, para que qualquer ato administrativo ou judicial
possua fundamentação faz-se curial que se descrevam pormenorizadamente os fatos e se
demonstre através de um silogismo lógico a incidência de tais fatos nas hipóteses
genericamente previstas em leis;
Somente com este raciocínio é que se evidenciará o silogismo capaz de permitir ao
administrado o exercício do postulado constitucional da ampla defesa e do
contraditório; a lei determina que todo o ato administrativo deve vir revestido de
motivação e esta motivação deverá ser unicamente fundamentada em lei, logo, é
necessário o mínimo de referências às situações fáticas que levaram à atuação estatal e,
meramente, citar dispositivos legais, com certeza, não cumpre tal requisito; tal exigência
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.002 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.722174/2013-62

deflui do cotejo de diversos dispositivos constitucionais (artigos 1o, 5o, 37 e 93), e a
ausência de fundamentação torna qualquer ato administrativo plenamente nulo.
DA NULIDADE DA PRESENTE MEDIDA FISCAL é requisito fundamental do Auto
de Infração que ele traga a determinação da exigência tributária; na presente medida
fiscal não há apresentação analítica do crédito o que acaba por violar o requisito da
certeza da presente exigência fiscal; a medida fiscal ora impugnada apenas apresenta o
valor do débito e seus consectarios legais, sem apontar de forma analítica como se deu a
aferição do valor total do crédito; não se vislumbra no presente auto a forma como
foram realizados os cálculos; a descrição meramente exemplificativa dos valores
exigidos sem o correto apontamento da origem dos mesmos acaba por violar o direito
constitucionalmente assegurado da ampla defesa, pois o impugnante não possui meios
hábeis para atacar pormenorizadamente a presente notificação; em face da incerteza
quanto ao valor corretamente exigido do contribuinte, padece de nulidade insanável o
presente auto de infração motivo pelo qual não merece manter-se; por expressa violação
ao artigo 10 do Decreto 70.235/72, a presente Notificação é nula de pleno direito, razão
pela qual deve ser julgada extinta.
DA IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DA SELIC COMO TAXA DE JUROS
MORATÓRIOS SOBRE
DÉBITOS FISCAIS a taxa Selic não se presta à utilização como equivalente aos juros
moratórios incidentes sobre os débitos de natureza fiscal, tanto por ser carente de
legislação que a institua (contrariando assim o disposto no artigo 161, § 1o do CTN), ou
ainda por ter natureza de juros remuneratórios e não moratórios, contrariando uma vez
mais o dispositivo da Lei Complementar (CTN), norma de hierarquia superior à que traz
a taxa Selic como aplicável aos débitos de natureza fiscal (Lei Ordinária lei 9.065/95);
aplicada a taxa Selic há aumento de tributo sem lei específica a respeito, o que vulnera a
artigo 150, Inciso I, da Constituição Federal, a par de ofender também os princípios da
anterioridade e da indegabilidade de competência tributária e da segurança jurídica.
DO EXCESSO DA MULTA APLICADA EM FACE DO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO
DO CONFISCO E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA o presente Auto de Infração
prevê para impugnante o pagamento de uma multa no patamar de 75% em absoluto
descompasso com os princípios constitucionais do direito à propriedade, da vedação do
confisco, da razoabilidade e da capacidade contributiva.
A DRJ julgou improcedente a impugnação por entender que não havia nulidades e
que a autuação fazia-se necessária tendo-se em vista que a contribuinte não efetuou a declaração
(DCTF) e os recolhimentos do Imposto de Renda Retido na Fonte apurados em DIRF (incidente
sobre rendimentos do trabalho assalariado, rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício e
remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa jurídica).
Cientificado em 14/01/2014 (e-fl. 90), o contribuinte apresentou Recurso
voluntário em 13/02/2014 (e-fl. 92), em que repete os argumentos da impugnação.

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.002 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.722174/2013-62

O contribuinte não efetuou a declaração (DCTF) nem os recolhimentos do
Imposto de Renda Retido na Fonte apurados em DIRF (incidente sobre rendimentos do trabalho
assalariado, rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício e remuneração de serviços
profissionais prestados por pessoa jurídica).
A fonte pagadora, por expressa determinação legal, lastreada no parágrafo único
do art. 45 do CTN, substitui o contribuinte em relação ao recolhimento do tributo, cuja retenção
está obrigada a fazer, caracterizando-se como responsável tributário.
Nos termos do art. 128 do CTN, a lei, ao atribuir a responsabilidade pelo
pagamento do tributo à terceira pessoa vinculada ao fato gerador da obrigação tributária, tanto
pode excluir a responsabilidade do contribuinte como atribuir a este a responsabilidade em
caráter supletivo.
A fonte pagadora é a terceira pessoa vinculada ao fato gerador do imposto de
renda , a quem a lei atribui a responsabilidade de reter e recolher o tributo. Assim, o contribuinte
não é o responsável exclusivo pelo imposto. Pode ter sua responsabilidade excluída (no regime
de retenção exclusiva) ou ser chamado a responder supletivamente (no regime de retenção por
antecipação).
Estas conclusões estão confirmadas no Parecer Normativo Cosit no 1, de 24 de
setembro de 2002. O mesmo normativo conclui:
IRRF RETIDO E NÃO RECOLHIDO. RESPONSABILIDADE E PENALIDADE.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte
pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o contribuinte
oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto retido.
Em seu Recurso voluntário, o recorrente repete os argumentos da impugnação
quanto ao apelo por nulidade e improcedência, infração de princípios constitucionais e
ilegalidade da taxa Selic. Em apoio no § 30 do art. 57 do RICARF, e por concordar com os
fundamentos trazidos pela decisão de primeira instância, peço vênia para reproduzi-lo:
A presente autuação se deu pelo fato da contribuinte não ter efetuado os recolhimentos
do Imposto de Renda Retido na Fonte apurados em DIRF (incidente sobre rendimentos
do trabalho assalariado, rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício e
remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa jurídica), conforme Termo
de Verificação Fiscal.
A contribuinte se insurge contra a utilização da taxa Selic, contra a multa aplicada e
alega a nulidade do auto de infração, sem, no entanto, entrar no mérito da autuação.
DA NULIDADE
Na impugnação são invocadas circunstâncias envolvendo o procedimento elaborado
pela fiscalização que, na visão da impugnante, eivam de nulidade o ato administrativo.
Diante da alegação de nulidade, cumpre notar que não se verifica nesses autos qualquer
das hipóteses previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235/72, de 6 de março de
1972, verbis:
“Art. 59. São nulos;
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.002 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.722174/2013-62

I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.”
Sendo os atos e termos lavrados por pessoa competente, dentro da estrita legalidade, e
garantido o mais absoluto direito de defesa, não há que se cogitar de nulidade dos autos
de infração.
Ademais, da análise dos documentos que compõem a autuação, dos quais a impugnante
teve ciência em 20/06/2013 Termo de Verificação Fiscal, Auto de Infração,
Demonstração de Apuração do IRRF e Demonstrativo de Multa e Juros de Mora
verifica-se que nenhuma das falhas apontadas pela impugnante é encontrada. A
autuação é claramente demonstrada, o enquadramento legal didaticamente apontado e
os cálculos minuciosamente descritos.
DOS EFEITOS DAS JURISPRUDÊNCIAS JUDICIAL E ADMINISTRATIVA
Quanto a jurisprudência administrativa citada pela defesa, cumpre observar que tais
decisões não constituem normas complementares da legislação tributária, porquanto não
existe lei que lhes confira efetividade de caráter normativo (Parecer Normativo CST no
390, publicado no DOU de 04 de agosto de 1971). E no tocante às decisões judiciais
mencionadas, essas só produzem efeitos em relação às matérias e às partes envolvidas
na lide, não se aplicando a terceiros.
DAS
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
–
MULTA
CONFISCATÓRIA
Quanto às questões pertinentes à constitucionalidade e legalidade das normas
tributárias, a este órgão de julgamento compete a análise da legalidade dos atos
praticados, tendo em vista que a função é plenamente vinculada. Não compete a esta
instância administrativa a análise da constitucionalidade de norma legal regularmente
editada e em vigor.
Nesse sentido, foi editada a Súmula n° 2, do CARF:
“Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Em relação à alegação de ser confiscatória a multa de 75%, infringindo disposição da
Constituição Federal, registre-se que, como já mencionado, não cabe à autoridade
administrativa apreciar argumentos que negam validade a dispositivos legais
regularmente inseridos no ordenamento normativo por neles vislumbrar ofensas a
princípios constitucionais.
Não obstante, cumpre esclarecer que a referida vedação ao confisco estabelecida na
Constituição Federal é dirigida ao legislador. Tal princípio orienta a feitura da lei, que
deve observar a capacidade contributiva e não pode dar ao tributo a conotação de
confisco. Não observado esse princípio, a lei deixa de integrar o mundo jurídico por
inconstitucional. É de se presumir, portanto, que a lei aprovada nos moldes
constitucionais tenha estabelecido multas dentro de limites aceitáveis.
DA TAXA SELIC
Quanto à utilização da taxa Selic como juros moratórios, o artigo 161, §1o, do CTN
dispõe que a legislação tributária pode estabelecer a taxa de juros diferente de 1%.
Dessa forma, o Código Tributário Nacional remeteu ao legislador ordinário a
possibilidade de fixar taxa de juros moratórios diferente daquela prevista em seu texto,
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.002 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.722174/2013-62

atribuindo-lhe poderes para disciplinar o assunto, podendo fixar a referida taxa em nível
superior ou inferior ao constante da lei complementar.
No que tange à utilização da taxa Selic como juros de mora, há expressa determinação
legal para a sua incidência (Lei no 9.065/1995, artigo 13) e, em sendo a atividade de
fiscalização plenamente vinculada, não há outra medida que não seja a estrita
obediência ao que dispõe a lei, nos termos do artigo 142 do CTN:
“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único – A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.”
Ressalte-se que a norma jurídica, regularmente editada, goza da presunção de
legitimidade e constitucionalidade, cabendo à autoridade administrativa tão somente
velar pelo seu fiel cumprimento, até que seja eliminada do mundo jurídico por uma
outra norma superveniente ou por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal
declarando sua inconstitucionalidade.
Logo, a aplicação dos juros de mora deve permanecer nos exatos termos e valores
constantes do Auto de Infração. Dessa forma, não procedem as argumentações da
impugnante no sentido de invalidar a Taxa Selic como índice de correção para se apurar
os juros moratórios.
Ademais, a utilização da taxa Selic para o cálculo dos juros moratórios é um assunto já
pacificado na jurisprudência administrativa, tendo sido, inclusive editada a Súmula n° 4,
do CARF:
Súmula CARF no 4 A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.
DA CONCLUSÃO
Do exposto, voto pela improcedência da impugnação, e pelo prosseguimento da
cobrança do crédito tributário exigido.
Pelo exposto, voto por afastar as nulidades e no mérito negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.002 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.722174/2013-62

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital